Tribunal: TJES
Processo: 5038411-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Gratificações da Lei 8.112/1990
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038411-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANESSA CRISTINA CASULA FALCAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO – ART. 7º, XVII, C/C ART. 39, §3º, DA CF – TEMA 1241 DO STF – DIREITO RECONHECIDO – PAGAMENTO RETROATIVO – DIAS EFETIVAMENTE GOZADOS – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS FALTAS – NATUREZA REMUNERATÓRIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO – SENTENÇA MANTIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por VANESSA CRISTINA CASULA FALCAO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual sustenta ser professor da rede estadual de ensino e, por conseguinte, ter direito a 45 dias de férias, nos termos do art. 48, da Lei Complementar Estadual nº 115/1998, pretendendo que o terço constitucional de férias incida sobre o período integral (45 dias), e não sobre 30 dias.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau decidiu a partir dos seguintes termos:

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado intentando a reforma da r. sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o suposto direto do Requerente, ora Recorrido, de perceber o terço constitucional de férias sobre o período integral de férias a que tem direito (45 dias), e não apenas sobre 30 dias.

Como cediço, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal (CF), os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Conforme decidido pelo Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787, com Repercussão Geral reconhecida, “o direito à percepção do
terço
constitucional de
férias
deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de
férias
, ainda que superior a trinta
dias
anuais” (Tema 1241):

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

No presente caso, verifico que a requerente, ora recorrida, é servidora pública da rede estadual de ensino, razão pela qual tem direito de gozar 45 dias de férias por ano, conforme expressamente previsto no art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998,
verbis
:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares
gozarão de 45 dias de férias, anualmente
, dos quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos

Sob essa motivação, a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer o direito do Requerente de receber o terço constitucional de férias sobre todo o período gozado (45 dias), condenando o ora Recorrente ao pagamento retroativo da referida rubrica sobre os quinze dias não pagos, observado o lapso prescricional quinquenal.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao pagamento dos valores correspondentes aos dias efetivamente gozados, razão pela qual não assiste razão ao Estado do Espírito Santo sustentar a inexistência do direito com base em eventuais faltas.

Por outro lado, entende-se que o pagamento do terço constitucional de férias proporcionais referente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas possui natureza remuneratória, de modo que gera acréscimo patrimonial à parte autora. Por outras palavras, o fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de
acréscimo patrimonial
, que, como visto,
é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas
.

Dessa forma, por não se tratar de verba indenizatória, deverá incidir o imposto de renda sobre o acréscimo de um terço constitucional (Tese 881).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a decisão objurgada tão somente para determinar que incida o imposto de renda sobre o acréscimo do terço constitucional. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)